Tribunal: STF
Processo: RE 1362567
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-18
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de divergência opostos contra acórdão proferido pela Segunda Turma desta Corte, com a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. MULTA ADMINISTRATIVA. LEI 5.724/71. VINCULAÇÃO A MÚLTIPLOS DO SALÁRIO-MÍNIMO. INCONSTITUCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I - A Jurisprudência desta Corte é no sentido de que é inconstitucional a fixação de multa administrativa com base em múltiplos do salário mínimo.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (documento eletrônico 26).



    É o relatório necessário. Decido.



    Há aparente divergência entre o entendimento adotado pela Segunda Turma desta Corte no acórdão embargado e o firmado no julgamento do ARE 1.367.368-AgR/PR, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes.



    Isso posto, admito os embargos de divergência e determino a redistribuição do recurso, na forma regimental.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator